Tribunal: TJMT
Processo: 1019090-96.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019090-96.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (APELANTE), PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (ADVOGADO), MARIO EDSON CABRAL (APELANTE), MARTINIANO CABRAL (APELANTE), DEBORA RUTH PAES (APELANTE), SAMELA LAYSE CABRAL (APELANTE), SAMELA LAYSE CABRAL - CPF: 027.873.451-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta

contra sentença da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que condenou
o recorrente

pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, em razão do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, com fundamento na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

A defesa pleiteia, em sede de apelação, a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer: (i) o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, sob alegação de configuração de
bis in idem
e
,
(
ii
) a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
), sustentando o preenchimento dos requisitos do art. 77 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal contra mulher; (
ii
) determinar se a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal configura
bis in idem
; e (
iii
) avaliar a possibilidade de concessão
do
sursis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo pericial que atestou lesões corporais na vítima, enquanto a autoria foi demonstrada pelo depoimento da ofendida, corroborado por elementos probatórios constantes dos autos.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância como meio de prova, sobretudo quando confirmada por laudo pericial e outros elementos colhidos na instrução processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, concomitantemente à aplicação da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal, não configura
bis in idem
, pois visam a tutelar aspectos distintos: a agravante pune o abuso da relação doméstica e a qualificadora protege a mulher em razão de seu gênero, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é vedada nos crimes cometidos com violência contra a mulher no âmbito doméstico, conforme a Súmula 588 do STJ, que reforça a impossibilidade dessa substituição.

A concessão
do
sursis

também se revela incabível, pois a jurisprudência dominante estabelece que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede sua concessão,
bem como a impossibilidade de conversão em pena restritiva de direitos,
nos termos do art. 77,
II
e
III
do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância como meio de prova, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com a qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma, não configura
bis in idem.

A prática de crime de violência doméstica contra a mulher impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme Súmula 588 do STJ.

A concessão
do
sursis

é inviável quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis,
bem como a impossibilidade de conversão em pena restritiva de direitos,
nos termos do art. 77, II
e III
, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 61, II, "f"; 77, II; 129, § 13. Código de Processo Penal, art. 386, VII. Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024.

STJ, REsp 2.120.358/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 14/06/2024, DJe 18/06/2024.

STJ,
AgRg
no REsp 1.836.735/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionrik
, Quinta Turma, DJe 19/08/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019090-96.2022.8.11.0042

APELANTE: FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal
,
interposto por

FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA
,
contra sentença proferida pelo juízo da

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da ação penal (PJe

1019090-96.2022.8.11.0042
)
que o condenou
por lesão corporal
contra mulher
, em razão do sexo feminino
,
a pena de
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto

-
artigo 129, §
13
do Código Penal, com as cominações da Lei nº 11.340/06
(ID
241719215).

Irresignada com a sentença proferida, a defesa
requer
, em síntese
:
(i) a reforma da sentença para absolver o apelante pelo crime em comento, consoante artigo 386, inciso VII, do Código de Processo

Penal
.

Subsidiariamente requer:
(
i
)

o
afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal
, alegando:
“bis in idem entre a agravante e qualificadora do crime”
e
(
ii
)
concessão do benefício da suspensão condicional da pena
, argumentando
que:
“
por
não ser cabível a substituição por pena restritiva de direito dado que a lesão corporal esbarra no requisito violência ou grave ameaça do instituto. Desse modo, resta como última
ratio
a aplicação da suspensão condicional da pena visto que preenchidos os requisitos do ar. 77 do CP”

(ID 241719220).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo
improvimento
do recurso
(ID
241719225).

A
3
ª
Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo

provimento

parcial
do recurso defensivo
, para
“
remover agravante presente na dosimetria do recorrente
(art. 61, II, f,

CP)
”
(ID 249585699).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“(...)

Conforme apurado, o denunciado FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA e a vítima
Samela

Layse
Cabral conviveram maritalmente durante 19 (dezenove) anos, e juntos tiveram 2 (duas) filhas. No dia 22.06.2022, por volta das 10h20min, após descobrir a relação extraconjugal do marido, ora denunciado, a vítima chegou na residência do casal, localizada na rua Cento e Trinta e Um, nº 05, quadra 117, bairro CPA IV, 4ª etapa, nesta capital, iniciou uma discussão com FRANKLIN. No mesmo instante, o denunciado passou a agredir
Samela

Layse
com socos, empurrões, chutes, puxões de cabelo e jogou-a no chão violentamente, causando as lesões descritas no laudo pericial N.º 1.1.02.2022.017463-01 (ID.105998056). Nessa mesma ocasião, FRANKLIN ainda ameaçou a vítima dizendo “vou acabar com sua vida, você vai ficar na merda!”, causando grande temor em
Samela

Layse
, além de ter a ofendido com xingamentos como “VAGABUNDA, SEM VERGONHA, VOCÊ NÃO PRESTA”. Em face do exposto, o Ministério Público denuncia FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA como incurso no art. 129, §13°, e art. 147 caput, c/c art. 61, inc.

II, “f”, todos do Código Penal, em concurso material, com implicações na Lei nº 11.340/2006, para que seja processado e julgado na forma da lei
”.
(ID 241719167)

Após regular instrução criminal, julgou-se
parcialmente
procedente

o pedido contido na denúncia

(condena
ndo o apelante
por lesão corporal e absolv
endo
por ameaça)
, o qual restou condenado nos termos já relatados; cenário contra o qual se insurge o
a
pelante.

A defesa alega que o apelante,
"deverá ser absolvido, pois não existem provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP”.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva est
á
devidamente comprovada
por meio do

laudo de lesão corporal

(ID 241718172)
,
bem como pelo
s
depoimento
s
da vítima.

Do mesmo modo, a autoria do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

Com efeito, a
vítima
Samela
, ouvida em juízo, c
onfirmou a sua versão prestada na delegacia,
esclarecendo que após uma discussão com o apelante, ele a empurrou no chão, lesionando o seu braço
.
Vejamos:

“(...)

MP:
Em junho de 2022 vocês estavam convivendo ainda? Ou estavam separados?

Vítima:
Estávamos juntos.

MP:
Viveram por quantos anos juntos?

Vítima:
20 anos.

MP:
Tiveram filhos?

Vítima:
Temos, duas meninas, uma de 14 (anos) e outra de 3 (anos).

MP:

Aham
... Esse processo Dona
Samela
é sobre um fato conforme consta aqui ocorrido no dia 22 de junho de 2022, consta aqui que nesse dia em meio a uma discussão entre vocês, por conta de traição, o Franklin teria agredido a senhora, com socos, chutes e empurrões, puxões de cabelo, jogando a senhora ao chão causando aqui várias lesões conforme consta aqui no laudo juntado ao processo (...) me conte com detalhes aí o que aconteceu nesse dia?

Vítima:

Naquele dia, no período da manhã ele
tava

pra
sair
pro
trabalho, eu falei
pra
ele, me empresta o carro
pra
mim poder ir
no
mercado, peguei o carro e fui
na
casa da amante dele, que é onde é a atual dele, cheguei lá não consegui achar e eu ia
pra
conversar porque até então eu
tava
com criança pequena na época, e ela ficava me mandando foto, no caso deles dois. Ai quando eu voltei, a avó da mulher falou que eles tinham passado o dia inteiro ontem juntos,
ai
quando eu cheguei em casa, eu falei
pra
ele, ele falou assim “ah você é louca, você
tá
arrumando
pra
minha cabeça, você quer que eu assuma os outros
? Agora vou ter que pagar pros outros morar, porque a avó da menina mandou ela embora de casa”, e nisso ficou aquela discussão, ai minhas crianças
tava
no quarto, uma bebê minha
tava
dormindo, nessa época
tava
com 08 meses, ai começou a gritaria, ai os pedreiros
tava
em cima do telhado na hora, que eles
tavam
arrumando o telhado, que no caso era meu tio e um primo dele, que estava de ajudante,
ai nessa discussão ele me empurrou porque começamos a alterar a voz, ele me empurrou, cai no chão e bati o
braço, mas.... Fora de murro essas coisas... é que nem como, quando eu fui fazer a denúncia, a mulher perguntou lá, a delegada, se eu já tinha sofrido agressões anteriormente, fale que sim, mas foi muito muito tempo atrás, e... eu falei
pra
ela que naquele dia ele me empurrou sim, eu bati na quina da parede da minha casa e meu braço ficou roxo, isso ele me xingou também de várias coisas, nomes....
Falando que eu fui atrás dos outros que fui caçar confusão... só que eu não queria isso, eu queria resolver a situação, até então
pra
falar
pra
ela que ele era casado, que eu
tava
com bebê pequeno que
tá
de mamar em casa e ele fazendo essas coisas comigo. Só que eu não consegui achar ela (...)

MP:
Então quer dizer que não foram socos... ele deu um empurrão a senhora caiu e machucou os braços né?

Vítima:
Sim, aí quando eu caí eu tentei ir
pra
cima dele também, só que
ai
meu tio já desceu do telhado e segurou
pra
parar a briga por ali,
ai
foi quando ele saiu.

MP:
Mas a senhora não caiu sozinha, ele que empurrou e a senhora caiu.

Vítima:
Ele me empurrou.... Porque eu
tava
falando, gritando com ele a respeito de ele ter falado que ia trabalhar o dia anterior o dia inteiro fora sendo que na verdade ele
tava
com a amante dele. (...)

MP:
Então em momento algum houve assim agressão física da senhora contra ele, em bater nele, empurrar...

Vítima:
Não,
quando eu
cai
no chão e levantei que eu ia
pra
cima dele, porque ele tinha em empurrado, meu tio me segurou,
ai
meu tio falou
pra
eu não fazer nada (...)

Juíza:
Queria saber se a senhora conhece Mario Edson Cabral.

Vítima:
Conheço, era meu tio (...)

Juíza
: Ele presenciou?

Vítima:
Não, até o momento ele
tava
em cima do telhado na hora que aconteceu,
ai
quando ele ouviu a gente conversando alto, alterando,
ai
ele desceu do telhado ai nisso ele já me pegou e me segurou (...)”.

(excerto do
parecer -
ID 250480663)

A testemunha

Mario Edson Cabral relatou em juízo que estava trabalhando na casa da vítima naquele dia, que estava em cima do andaime, que teve que descer para entrar na casa e separar os dois, mas que não presenciou o recorrente agredindo a vítima.

Em depoimento judicial o apelante negou os fatos,
que repudia qualquer tipo de agressão contra a mulher e que alguém instigou a vítima a registrar essa ocorrência
(excerto da sentença – ID 241719214).

No entanto, como visto, os elementos probatórios são suficientes para confirmar não apenas a prática delitiva, mas também a autoria atribuída ao apelante, fortalecida pela coerência entre os depoimentos e os documentos constantes dos autos.

Destaca-se
,
o l
audo
p
ericial nº 1.1.02.2022.017463-01,
que confirmou de forma inequívoca, a prática delitiva em análise, descrevendo a presença de
lesões corporais do tipo
“equimose violácea no terço superior do antebraço esquerdo e terço médio do antebraço direito, ambos posteriormente”,
lesões contundentes pelo que foi narrado pela vítima
(ID 241718176).

O laudo também estabeleceu o nexo causal e temporal entre as lesões identificadas e o relato da vítima, concluindo se tratar de ofensa à integridade corporal da periciada, caracterizada como lesão corporal
de

natureza
contus
a
, causada por instrumento contundente.

A análise dos elementos probatórios permite afirmar, com segurança, que a conduta perpetrada pelo
apelante
caracteriza dolo direto de ofender a integridade física da vítima.

Diante dos elementos apresentados, a materialidade e a autoria restam indiscutivelmente comprovadas, sendo as provas robustas e suficientes para sustentar a responsabilização penal do
apelante
, afastando qualquer alegação de ausência de dol
o.

Ainda, vale destacar que a versão apresentada pela
ofendida
, em casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui elevado valor probatório, mesmo considerando sua condição de vítima, uma vez que suas declarações se mostram claras, objetivas e alinhadas com o conjunto probatório constante nos autos.

Nesse sentido, segue o entendimento do STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOREGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. [...] 3. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias. Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas
protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão 4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ). 5. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. 6. O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória. 7. A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ
”
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator: Ministra DANIELA

TEIXEIRA,

Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)
.

Portanto, não se fazem presentes as condições para a aplicação dos princípios do
in dubio pro reo
, de modo que é imperiosa a manutenção da condenação.

Como tese subsidiária, o apelante almeja o afastamento da agravante previstas

no art. 61, inciso

II, alínea “f”, do Código Penal.

Para tanto, aduz que a sentença incorreu em
bis in idem
, quando aplicou a agravante

prevista no art. 61, inciso

II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando que a circunstância do crime ter sido praticado por
agente
que se prevaleceu de relações domésticas já integra o tipo penal, não podendo, pois, ser utilizado para agravamento

de pena
.

Entretanto, tal pleito defensivo não merece prosperar,
pois o c. STJ
n
os Recursos Especiais nos 2027794/MS, 2026129/MS e 2029515/MS, julgados em 12/06/2024 pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1197), consolidou o entendimento de que
'A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem
”.

Nesse sentido:

“(...)
esta
Corte Superior, em recentes decisões monocráticas, vem entendendo que a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", também em relação à forma qualificada do delito de lesão corporal a que se refere o art.129,§
13, ambos do CP, não configura bis in idem, na medida em que, enquanto a forma qualificada do delito de lesão corporal em questão tem o objetivo de recrudescer o tratamento dado à violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a referida agravante visa ao recrudescimento da pena considerando a prevalência das relações domésticas entre agressor e vítima. A propósito: REsp n. 2.110.478/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 3/9/2024, DJe 5/9/2024; HC n. 939.472/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 23/8/2024, DJe 27/8/2024; REsp n. 2.148.905/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 1º/7/2024, DJe 3/7/2024

(
REsp n. 2.120.358/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 14/6/2024, DJe 18/6/2024
)”
.

Por fim, a Defesa requer
a
c
oncessão do benefício da suspensão condicional da pena
.

Nos casos de crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência e a legislação penal brasileira vedam a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a concessão
do
sursis
.

Tal impossibilidade decorre da gravidade do crime e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, além de reforçar o caráter pedagógico e punitivo da sanção penal.

C
onforme estabelecido em Súmula 588 do STJ:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é
pacífica ao afirmar a impossibilidade da substituição da pena em tais casos:

"A prática de delito cometido com violência doméstica impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por conseguinte, incabível a aplicação
do sursis
, com base no disposto no art. 77, III, do Código Penal. Agravo regimental a que se nega provimento"
(STJ,
AgRg
no REsp 1.836.735/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionrik
, Quinta Turma, DJe 19/08/2020).

Outrossim, considerando
as
circunstâncias do crime
apontado na sentença como desabonador
a
(art. 59, CP), não se mostra possível conceder o benefício previsto no art.77do Código Penal, poi
s n
ão est
ão
preenchido
s
o
s
requisito
s

previsto
s
no
s
inciso
s

II
e III
do referido artigo.

Verbis
:

“Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:(...)

II -
a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código”.

A propósito:

“(...) 4. É inviável a concessão da suspensão condicional da pena quando não preenchidos os requisitos elencados no art. 77 do Código Penal, mormente porque presentes, no caso, circunstâncias judiciais desfavoráveis que, por certo, recrudesceram a pena basilar”
(N.U 0004419-63.2015.8.11.0064,
Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Crimina
l
, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 13/12/2018)

“(...) não há lugar para a suspensão condicional da pena quando não preenchidos os requisitos do artigo 77, CP, como in
casu
, em que há circunstância judicial desfavorável ao apelante”.

(N.U 1001728-13.2023.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil
Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024)

No mesmo sentido o c. STJ:

“(...) conforme a interpretação conferida por esta Corte Superior ao art. 77, II, do Código Penal, a presença de circunstância judicial desfavorável impede a suspensão condicional da pena. Precedentes.3. Agravo regimental desprovido”.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.135.131/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024.)

Diante do exposto, resta claro a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a inaplicabilidade
do
sursis
nos casos de violência doméstica.

Desta feita, não há razão para modificar a pena aplicada, devendo ela ser mantida em todos os seus termos, pois se mostra adequada e suficientemente fundamentada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito, em sintonia com o parecer ministerial, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025